Tribunal: STF
Processo: HC 201014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DAS PROVAS. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cléber Lopes de Oliveira e outros, advogados, em benefício de Francisco Araújo Filho, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, pela qual, em 6.4.2021, provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 142.308/DF, conforme ementa a seguir:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, conforme a redação do art. 71, VI, determina que o repasse de qualquer recurso da União a Estado, ao Distrito Federal ou a Município sujeita-se à fiscalização do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União. 
    2. As verbas transferidas pelo SUS aos fundos dos entes federados, embora incorporadas aos respectivos fundos, não deixam de ser federais, pois, conforme afirmado pelo Tribunal de Contas da União, "a competência fiscalizadora do TCU decorre da natureza federal dos recursos repassados fundo a fundo pelo FNS para Estados, Distrito Federal e Municípios", nos termos da Decisão/TCU n. 506/1997-Plenário-Ata 31/97, de modo que "os recursos repassados pela União no âmbito do SUS, aos Estados, Distrito Federal e Municípios constituem recursos federais e, dessa forma, estão sujeitos à fiscalização do TCU as ações e os serviços de saúde pagos à conta desses recursos, quer sejam os mesmos transferidos pela União mediante convênio, quer sejam repassados com base em outro instrumento ou ato legal, como a transferência automática fundo a fundo".
    3. Na espécie, o Tribunal de Contas da União, nos Autos n. TC 020.078/2020-0, assentou que "os recursos financeiros utilizados na contratação em exame são oriundos da União, repassados por intermédio do Fundo Nacional de Saúde – FNS/MS, como crédito extraordinário para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, atraindo a competência deste Tribunal para a fiscalização de sua utilização", e concluiu que, "uma vez confirmados os indícios, [...] o caso requer também o exercício do controle punitivo pelo TCU, exigindo a identificação dos responsáveis pelas irregularidades observadas e, por conseguinte, a realização das audiências cabíveis no momento processual oportuno".
    4. Segundo os elementos dos autos, no que tange ao Procedimento n. 0060.00106136/2020-61 (notas de empenho 2020NE03524, 2020NE04018 e 2020NE04019); ao Procedimento n. 0060.00159341/2020-29 (nota de empenho 2020NE03964); e aos Procedimentos n. 00060-00173692/2020-42 e n. 00060-00180684/2020-52 (fonte pagadora de código 138), há indicação de rubrica orçamentária vinculada aos cofres da União, particularmente ao Sistema Único de Saúde, de modo que as decisões das instâncias ordinárias vão de encontro aos critérios consagrados nas decisões do TCU e desta Corte Superior.
    5. Mesmo identificada a incompetência do Juízo distrital, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes, permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida como competente decida sobre a sua convalidação ou revogação, sendo o caso de invocar-se a assim chamada teoria do juízo aparente, para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por juízo que, à época, aparentava ser competente para exercer jurisdição no feito.
    6. Ao menos com o olhar contemporâneo ao julgamento deste writ, já com uma situação consolidada no tempo, inviável identificar-se motivo para anular ab initio, tal qual pretendido, a ação penal que transcorreu perante juízo criminal distrital, visto que, até o julgamento do caso pelo TCU, em 2/9/2020, não se revelava claramente a atribuição para o controle externo, até porque a Lei n. 13.979/2020, com base na qual foi realizado o procedimento licitatório em questão, não definiu, em seu art. 4º-K, a atribuição dos órgãos de controle.
    7. Recurso provido para reconhecer a incompetência da 5ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília–DF para processar e julgar a Ação Penal n. 0730627-73.2020.8.07.0001, devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo natural da causa decidir sobre a convalidação dos atos processuais” (e-doc. 29).
    2. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes se insurgem contra o não reconhecimento da nulidade de atos processuais praticados pelo juízo da Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF, declarado incompetente para o processamento da Ação Penal n. 0730627-73.2020.8.07.0001. 
    Narram que “o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deflagou a operação denominada ‘Falso Negativo’, voltada à apuração de supostas fraudes na aquisição de itens pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal para o combate à pandemia do COVID-19. 
    Diante das provas colhidas na primeira fase da investigação, que contou com diversas medidas cautelares decretadas pela 5ª Vara Criminal de Brasília/DF, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deu início à segunda fase, que tramitou, originalmente, perante o Conselho Especial do Tribunal de Justiça e Territórios, uma vez que, naquele momento, o Paciente ocupava cargo que lhe assegurava foro por prerrogativa de função. 
    Em decisão datada de 17/08/2020, o então relator do feito, o Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, decretou diversas medidas cautelares em desfavor do Paciente, dentre as quais a prisão preventiva, a busca e apreensão, a indisponibilidade de bens e o afastamento dos sigilos bancário e fiscal. 
    Nesse contexto, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente e outros investigados enquanto o feito ainda tramitava perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nesse ínterim, considerando a exoneração de FRANCISCO ARAÚJO do cargo de Secretário de Saúde do Distrito Federal, o Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA declinou a competência em favor da 5ª Vara Criminal de Brasília-DF, já preventa para os fatos envolvendo a referida investigação. A Magistrada da 5ª Vara Criminal de Brasília/DF recebeu a denúncia, dando origem à ação penal n.º 0730627- 73.2020.8.07.0001”. 
    Salientam que, “ao apresentar resposta à acusação, o paciente ajuizou exceção de incompetência para demonstrar que os fatos descritos pelo Ministério Público ensejavam a imediata remessa do feito para a Justiça Federal, haja vista a flagrante referência à suposta malversação de verbas federais.
      Ao examinar a exceção de incompetência manejada, a Magistrada da 5ª Vara Criminal de Brasília expressamente reconheceu que, de fato, ‘não há qualquer dúvida de que as verbas utilizadas para a testagem em massa na população do Distrito Federal advieram, majoritariamente, da União’. Assentou, ademais, que ‘os documentos dos autos apontam que a fonte orçamentária é de nº 138018816 e ao código nº 138, a demonstrar que tais valores foram transferidos ao Distrito Federal pela União’. 
    Nada obstante isso, a Magistrada rejeitou a exceção de incompetência ao argumento de que o fato de o Tribunal de Contas da União ter adotado providências com relação aos procedimentos constantes da denúncia não seria suficiente para ensejar a competência da Justiça Federal, diante da possibilidade de fiscalização conjunta entre aquele órgão e o Tribunal de Contas do Distrito Federal. 
    Diante do indeferimento da exceção de incompetência, impetrou-se habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao qual a 1ª Turma Criminal denegou a ordem, por considerar que ‘não se caracteriza, na espécie, dano efetivo a bens da União, porquanto o dano sofrido é do Distrito Federal, na medida em que houve a incorporação do recurso ao patrimônio do Distrito Federal’. 
    Assinalam ter sido interposto “recurso ordinário em habeas corpus, que, remetido ao Superior Tribunal de Justiça, foi autuado sob o n.º 142.308, e distribuído para o Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. Em julgamento datado de 6/4/2021, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ora apontada como autoridade coatora, reconheceu que a competência para processar e julgar os fatos era da Justiça Federal, por atestar que a verba transferida do SUS para o Distrito Federal possui natureza federal e está sujeita ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União. Por outro lado, a 6ª Turma entendeu que, mesmo diante da declaração da incompetência da Justiça Distrital, não haveria se reconhecer, de plano, a nulidade dos atos praticados perante aquele Juízo, invocando, nesse particular, a teoria do juízo aparente, uma vez que, até 2/9/2020, data do julgamento do caso pelo Tribunal de Contas da União, não se revelava claramente a atribuição para o controle externo”. 
    Enfatizam ser inaplicável a teoria do juízo aparente ao caso vertente, pois, “desde o princípio da investigação, era manifesta a natureza das verbas recebidas pelo Distrito Federal no combate da pandemia do COVID-19, (…) não se trata[ndo] de investigação que, em determinado momento, trouxe elementos que revelassem a alteração do quadro fático e do objeto originalmente apurado”.
    Defendem que “as provas colhidas em decorrência das investigações levadas a efeito perante Juízo incompetente padecem de nulidade absoluta, uma vez que obtidas em flagrante desrespeito às regras de competência previstas na Constituição Federal, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal, (…) com o consequente desentranhamento de tais elementos dos autos e das provas por derivação, conforme preceitua o art. 157, do Código de Processo Penal”. 
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “a) seja admitida a presente impetração e deferida a medida liminar para suspender a tramitação dos procedimentos decorrentes da operação denominada “Falso Negativo”, com a consequente suspensão da ação penal e das medidas cautelares impostas pelo Juízo incompetente, até que seja julgado o mérito do presente habeas corpus;
    b) seja concedida a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade das provas colhidas perante o Juízo incompetente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    4. Busca-se na presente impetração a declaração de nulidade das provas colhidas na Ação Penal n. 0730627-73.2020.8.07.0001 ao argumento de que não seria aplicável a teoria do juízo aparente invocada como fundamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça para a determinação de remessa dos autos “ao Juízo natural da causa decidir sobre a convalidação dos atos processuais”.
    Tem-se no acórdão questionado:
    “(...) Assinalo que, mesmo se identificada a incompetência do Juízo distrital, os atos praticados não são, de plano, declarados nulos. Ao revés: permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida competente decida sobre a sua convalidação ou revogação. Nesse sentido, indico os seguintes julgados: 
    [...] As duas Turmas que compõem a Terceira Sessão desta Col. Corte de Justiça, firmaram entendimento no sentido de que a modificação da competência não invalida automaticamente os atos instrutórios já praticados. Assim, é suficiente a remessa dos autos para a autoridade competente, que poderá ratificá-los, notadamente em razão do disposto no art. 102, I, "c", da CF e no art. 567, do CPP, a saber: "a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente". (RHC n. 82.698/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 21/2/2018) 
    [...] O entendimento - que passou a ser denominado teoria do juízo aparente - surgiu como fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente. Contudo, a partir do julgamento do HC 83.006/SP (Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 18/6/2006, DJ 29/8/2003), passou-se a entender que mesmo atos decisórios - naquele caso, a denúncia e o seu recebimento - emanados de autoridades incompetentes rationae materiae, seriam ratificáveis no juízo competente. Precedentes do STF. (AgRg no HC n. 393.403/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 16/2/2018) 
    O Supremo Tribunal Federal, quando sua composição plena julgou o HC n. 81260/ES, relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, assentou o entendimento de que as modificações de competência, no curso de uma investigação ou ação penal, devem ser examinadas com cuidado, para não se chegar a conclusões absurdas, que invalidem uma persecução penal em face de incertezas que somente o tempo desfaz. Confira-se o aresto: (…)
    Mais recentemente, em habeas corpus da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, voltou a Suprema Corte a temperar as possíveis conclusões a que uma avaliação precipitada poderia conduzir, na aferição da validade da relação processual em situações de incerteza quanto à competência para a prática de medidas de cunho cautelar ou probatório. Aludindo ao precedente do Pleno, S. Exa. invocou a assim chamada teoria do juízo aparente, para refutar a alegação de nulidade de provas determinadas por juízo que, à época, aparentava ser o competente para exercer jurisdição no feito: (…)
    Insisto, pois, que, ao menos com o olhar contemporâneo ao julgamento deste writ, já com uma situação consolidada no tempo, não identifico motivo para anular ab initio, tal qual pretendido, a ação penal que transcorreu perante o Juízo criminal distrital, visto que, até o julgamento do caso pelo TCU, em 2/9/2020, não se revelava claramente a atribuição para o controle externo, até porque a Lei n. 13.979/2020, com base na qual foi realizado o procedimento licitatório em questão, não definiu, em seu art. 4º-K, a atribuição dos órgãos de controle, in verbis: 
    Art. 4º-K. Os órgãos de controle interno e externo priorizarão a análise e a manifestação quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade das despesas decorrentes dos contratos ou das aquisições realizadas com fundamento nesta Lei. Parágrafo único. Os tribunais de contas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas desta Lei, inclusive por meio de respostas a consultas. 
    Na mesma linha – de que a competência na espécie não se revelou de plano –, afirmei, por ocasião da decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC n. 608.622, em que o recorrente figura como paciente, que, ‘no que tange à análise da tese de incompetência do juízo, convém anotar que, neste caso – por configurar matéria que exige a análise prudente de informações orçamentárias e financeiras –, é indispensável o exame mais acurado dos autos’, de modo que não se mostra razoável, agora, a pretendida anulação do feito desde o recebimento da denúncia” (e-doc. 29). 
    5. Pela teoria do juízo aparente se, no momento da decretação da medida cautelar, os elementos informativos até então obtidos apontavam para a competência da autoridade judiciária que a deferiu, podem ser reputadas válidas as provas obtidas, mesmo se posteriormente reconhecida sua incompetência. 
    6. Na espécie em foco, alegam os impetrantes que seria manifesta a competência da justiça federal para processamento da ação penal, em razão “da natureza das verbas recebidas pelo Distrito Federal no combate da pandemia do COVID-19”, não se aplicando a teoria do juízo aparente. Por esse motivo, sustentam que deveria ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconhecido de plano a nulidade dos atos processuais praticados na primeira e segunda instâncias da justiça distrital.
    Na decisão impugnada nesta impetração, foi reconhecida a incompetência da Quinta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF, notadamente em função de se ter definido, no Tribunal de Contas da União, a atribuição do órgão para controle e fiscalização dos recursos repassados ao Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Saúde como crédito extraordinário para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Lei n. 13.979/2020).
    Como assentado no voto condutor do Ministro Rogério Schietti Cruz, “até o julgamento do caso pelo TCU, em 2/9/2020, não se revelava claramente a atribuição para o controle externo, até porque a Lei n. 13.979/2020, com base na qual foi realizado o procedimento licitatório em questão, não definiu, em seu art. 4º-K, a atribuição dos órgãos de controle. Na mesma linha – de que a competência na espécie não se revelou de plano –, afirmei, por ocasião da decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC n. 608.622, em que o recorrente figura como paciente, que, ‘no que tange à análise da tese de incompetência do juízo, convém anotar que, neste caso – por configurar matéria que exige a análise prudente de informações orçamentárias e financeiras –, é indispensável o exame mais acurado dos autos’, de modo que não se mostra razoável, agora, a pretendida anulação do feito desde o recebimento da denúncia” (fl. 36, e-doc. 29).
    7. O exame da alegação de que a incompetência do juízo distrital seria patente em função dos elementos probatórios constantes dos autos originários é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.
    8. O julgado impugnado nesta impetração harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser possível a ratificação de provas e elementos informativos colhidos com autorização de juízo aparentemente competente. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida” (HC n. 120.027, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 18.2.2016). 
    “Habeas corpus. Direito penal. Processo penal. 2. Crime contra a ordem tributária. Imputação de responsabilidade penal. Terceiro estranho ao quadro social da pessoa jurídica. Possibilidade. Art. 11 da Lei 8.137/90. 3. Inépcia da denúncia. Ausência de descrição do conjunto que levou a enquadrar o denunciado como administrador de fato da pessoa jurídica. Denúncia inepta. 4. Lavagem de dinheiro. Ocultação do pagamento de vantagem indevida a funcionário público. Precedente pela atipicidade – Décimos Sextos Embargos Infringentes na Ação Penal 470 – Tribunal Pleno, julgados em 13.3.2014. Semelhança apenas parcial entre os casos. Inexistência de jurisprudência consolidada. Excepcionalidade do trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. Descabimento do reconhecimento imediato da atipicidade. 5. Quebra de sigilo bancário. Prova ilícita. Distribuição ao juízo especializado em crimes contra a ordem tributária. Alegação de direcionamento da distribuição e de incompetência do juízo. Fatos com forte ligação com ilícitos contra a ordem tributária. Enquadramento dos fatos na legislação específica que não seria absurdo. Aplicação da teoria do juízo aparente. Ilicitude da prova afastada. 6. Nulidade do interrogatório. Falta de intimação do corréu. Inocorrência. Defesa intimada para o interrogatório realizado ao início da instrução e para novo interrogatório ao final. 7. Ordem concedida em parte, para extinguir a ação penal em quanto à imputação da prática do crime do art. 1º, V, da Lei 8.137/90, em relação ao paciente e a corréu em idêntica situação” (HC n. 121.719, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27.6.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente. Precedentes: HC 120.027, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 18/02/2016 e HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016. 2. Nas interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a ocorrência da serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da investigação originária. Precedentes: HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/05/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/06/2016. 3. In casu, o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e encontra-se preso preventivamente. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.438-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2017).
    Não se vislumbra, no caso vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no caput do art. 192 do Regimento Interno, desde logo, denegar ou conceder a ordem quando a matéria debatida for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (HC n. 178.901/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 3.12.2019).
    10. Pelo exposto, denego a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora